Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-45.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003863-45.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA VIANA DE SOUZA DA FONSECA - CPF: 008.762.511-30 (APELANTE), JOSE TIAGO DA FONSECA - CPF: 283.687.119-91 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003863-45.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Rita Viana de Souza da Fonseca.

Apelado:
José Tiago da Fonseca.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE IMÓVEL RESIDENCIAL ADQUIRIDO DURANTE O MATRIMÔNIO – ALEGAÇÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que no regime da comunhão parcial, comunicam-se às partes os bens adquiridos durante o relacionamento, nos termos do art. 1.658, do C. Civil, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do mesmo códex.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. Quando não se liberta desse ônus, a procedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003863-45.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Rita Viana de Souza da Fonseca.

Apelado:
José Tiago da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rita Viana de Souza da Fonseca em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de divórcio que lhe move José Tiago da Fonseca,
julgou procedente o feito, para declarar a partilha do imóvel adquirido pelo casal durante a constância do casamento totalizando o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), reconhecendo o direito de cada uma das partes em receber o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do terreno localizado na Rua São Paulo, n° 80, Bairro Boa Nova I, Alta Floresta/MT.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que o autor/apelado afirmou expressamente ter vendido o imóvel, de modo que o juízo haveria de reconhecer que o ônus da prova acerca do valor da alienação incumbia à este, exegese do art. 373, II, §2o, do CPC, e não tendo o feito, o valor por ele indicado deveria ter sido rechaçado e, consequentemente, acolhido o montante indicado pela requerida/apelante, em R$ 30.000,00.

Aduz que o caso dos autos traz uma hipótese clara que autoriza a dinamização do ônus probatório, em razão da impossibilidade de produção pela parte que, via de regra, deveria fazê-lo, aliado a parte adversa dispor de maior facilidade para obtenção da prova em questão.

Firme em seus argumentos requer a condenação do apelado no pagamento de indenização à apelante, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente à meação do imóvel adquirido na constância do matrimônio e alienado exclusivamente pelo autor.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 228622695), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003863-45.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Rita Viana de Souza da Fonseca.

Apelado:
José Tiago da Fonseca.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Tiago da Fonseca move ação de divórcio contra Rita Viana de Souza da Fonseca, aduzindo, em breve síntese, que as partes contraíram casamento no dia 19.07.1986, sob o regime da comunhão parcial, sendo que a separação de fato ocorreu em meados de maio do ano de 2020. Declarou que em virtude de desentendimento e incompatibilidade de gênios, decidiram os contraentes pela separação de fato, não havendo bens a partilhar.

A requerida apresentou contestação com reconvenção, alegando a existência de um imóvel ao tempo da separação, adquirido no ano de 1991, durante a constância do matrimônio, sendo um terreno localizado na Rua São Paulo, n.o 80, Boa Nova I, Alta Floresta, referindo-se à meio lote de um terreno inteiro, com 6m de largura e 12m de cumprimento. Ainda, alegou que no ano de 1992, a ré recebeu doação de sua genitora consistente em madeiras e telhas, utilizadas na construção de sua casa, e que serviu de moradia para a família até o ano de 2020 (id. 228621695).

O divórcio foi decretado (decisão – id.

228622659).

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução para oitiva de 03 testemunhas (id.

228622681), o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, para declarar a partilha do imóvel adquirido pelo casal durante a constância do casamento totalizando o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), reconhecendo o direito de cada uma das partes em receber o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do terreno localizado na Rua São Paulo, n° 80, Bairro Boa Nova I, Alta Floresta/MT (id.

228622689).

Irresignada, a apelante insurge-se contra o valor do bem partilhável. Alega que o autor/apelado afirmou expressamente ter vendido o imóvel, de modo que o juízo haveria de reconhecer que o ônus da prova acerca do valor da alienação incumbia à este, exegese do art. 373, II, §2o, do CPC, e não tendo o feito, o valor por ele indicado deveria ter sido rechaçado e, consequentemente, acolhido o montante indicado pela requerida/apelante, em R$ 30.000,00. Aduz que o caso dos autos traz uma hipótese clara que autoriza a dinamização do ônus probatório, em razão da impossibilidade de produção pela parte que, via de regra, deveria fazê-lo, aliado a parte adversa dispor de maior facilidade para a prova.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o regime de bens adotado pelo casal foi o da comunhão parcial, conforme certidão de casamento id. 228621673, sendo certo que comunicam-se às partes os bens adquiridos durante o relacionamento, nos termos do art. 1.658, do C. Civil, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do mesmo
codex
.

Na espécie, é possível verificar que o autor afirma ter vendido o imóvel pelo valor de R$ 19.000,00, de modo que, em decorrência de sua idade avançada (88 anos), precisou se desfazer do bem para garantir a subsistência, mormente em razão do custeio do tratamento de Alzheimer.

A requerida, por sua vez, defende que o bem foi vendido pelo autor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), versão,
data vênia
, que restou isolada dos demais fatos e provas produzidas nos autos.

Isso porque, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o conjunto probatório produzido é desfavorável à apelante, haja vista que o autor comprovou minimamente o seu direito, diante da existência do contrato particular de compra e venda de imóvel adquirido em 1991em seu nome (id.

228621698), além do comprovante de IPTU também registrado em seu nome (id.

228621699), e a certidão de valor venal.

Não obstante, as testemunhas arroladas pela requerida/apelante, quando ouvidas em juízo, não souberam apontar o valor da venda do imóvel.

Dessa forma, é de clareza solar que a apelante não trouxe à baila documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que a venda do imóvel teria sido no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta a mesma, razão pela qual não se pode acolher o montante por ela indicado.

Por conseguinte, o art. 373, inciso II, do CPC, preceitua que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. Nesse sentido:

“RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE MENOR, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS VULTOSAS – REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DIREITO DO GENITOR E DA INFANTE – INCLUSÃO DE METADE DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – POSSIBILIDADE – PARTILHA DE BENS – AUTOMÉVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALEGAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do CC.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. Quando não se liberta desse ônus, a procedência do pedido é medida que se impõe
.”
(RAC n. 104.105/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

De outra banda, em que pese as alegações do apelado no tocante a suposta má-fé do apelante, o certo é que condenação por litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024